Tribunal: STF
Processo: RE 1386646
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação. Tráfico ilícito de drogas privilegiado, praticado por réu primário, portador de bons antecedentes (art. 33, caput, da Le n° 11.343/06). Sentença condenatória. A defesa busca, preliminarmente o reconhecimento da ilicitude da prova obtida em revista pessoal por guarda civil municipal, o retorno dos autos para instância originária ordenando o Ministério Público a se manifestar sob acordo de não persecução penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Preliminar de ilicitude da prova afastada, vez que a revista pessoal decorreu de fundada suspeita e da situação de flagrante. Afastada preliminar de pedido de acordo de não persecução penal, consoante a natureza discricionária de sua proposição. Autoria e materialidade bem comprovadas para o crime de tráfico de drogas. Provas robustas para manutenção da condenação. Depoimento dos guardas civis harmônicos. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes e confessou a prática do delito. Condenação mantida. Dosimetria não comporta reforma. Na primeira etapa, analisando a primariedade e bons antecedentes as penas foram fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea, contudo sem reflexos na pena, em respeito a Súmula 231 do C. STJ. Na derradeira fase, ausentes causas de aumento e diminuição das penas. Bem aplicado o redutor previsto no §4° do artigo 33 da Lei de Drogas. Manutenção do regime aberto. Penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direitos. Recurso provido, em parte. - (e-doc. 6, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Com efeito, no julgamento da ADPF nº 995, esta Corte sedimentou o seu entendimento no sentido de que as Guardas Municipais são integrantes do Sistema de Segurança Pública, possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação. Confira-se:



     
 DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    (ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023).



    5. Ademais, tendo a Guarda Municipal, no caso concreto, realizado a abordagem e busca pessoal, constatando situação de flagrância de tráfico de drogas, conforme demarcado no acórdão recorrido (e-doc. 6, p. 5), verifico que este se encontra perfeitamente alinhado, inclusive, ao posicionamento deste Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Tema 280/RG.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator